Tribunal: STF
Processo: Rcl 43954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO COM BASE NO ART. 218, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO.



    1. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    2. Conforme voto disponibilizado no sítio eletrônico do STF, o agravo regimental foi desprovido, porque “inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle”, e não por incidência da Súmula 734-STF ao caso, consoante aduz a embargante.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.